Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUROS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702522-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: GILDASIO PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 52623073), mantenha-se suspenso o recurso especial e sobrestado o recurso extraordinário, consoante decisão de ID no 8858945. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007